Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor recorrente sustentando haver omissão quanto à análise da responsabilidade solidária dos réus, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e quanto ao termo inicial da decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vícios no acórdão impõe a discussão das seguintes questões: (i) responsabilidade solidária entre os réus; (ii) inversão do ônus da prova; (iii) termo inicial da decadência.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 4 do acórdão embargado foi taxativo em registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza jurídica consumerista, sendo assim consectário lógico legal a responsabilidade solidária dos fornecedores réus, especialmente a teor do art. 7o do CDC.
5. Constatou-se que o autor adquiriu em 08/01/2024 um compressor veicular de condicionador de ar e que em dezembro/2024 parou de funcionar, sustentando o autor que o defeito se caracterizaria como vício oculto. Ocorre que com propriedade o acórdão recorrido exarou o entendimento de que não há qualquer indício de caracterização de vício oculto, não sendo aceitável portanto a mera atribuição de vício oculto para receber tratamento diferenciado no tocante à decadência. Foi ainda destacado que o produto é de uso frequente e diário e que funcionou adequadamente por quase um ano, tendo apresentado defeito após o prazo de garantia, não tendo os réus obrigação ao respectivo reparo.
6. A inversão do ônus da prova não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC). Não se demonstrando verossímil a alegação de vício oculto, despiciendo prova pericial para o justo deslinde da controvérsia, madura a causa para julgamento.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. Por fim, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE.